Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-10.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Contrato escrito - Ação de despejo em razão de descumprimento contratual - Contestação fundada em nulidade do contrato e em ausência de prova da propriedade do imóvel - Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido de condenação ao pagamento de multa - Apelo do réu - Prova da propriedade do imóvel locado que não é requisito para a propositura da ação de despejo

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Contrato escrito - Ação de despejo em razão de descumprimento contratual - Contestação fundada em nulidade do contrato e em ausência de prova da propriedade do imóvel - Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido de condenação ao pagamento de multa - Apelo do réu - Prova da propriedade do imóvel locado que não é requisito para a propositura da ação de despejo - Direito pessoal - Descumprimento contratual caracterizado - Falta de pagamento de aluguel e destinação do imóvel distinta da prevista no contrato - Sentença mantida - Apelação desprovida